Tribunal: TJSP
Processo: 1501322-44.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.Sentença condenatória pela crime de tráfico de drogas praticado nas proximidades de unidade de ensino.
2. A questão em discussão consiste em (i) a fragilidade probatória alegada pela defesa do réu Maurílio e (ii) o pedido de reconhecimento da confissão do réu Raí, aplicação da pena mínima,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.Sentença condenatória pela crime de tráfico de drogas praticado nas proximidades de unidade de ensino.
2. A questão em discussão consiste em (i) a fragilidade probatória alegada pela defesa do réu Maurílio e (ii) o pedido de reconhecimento da confissão do réu Raí, aplicação da pena mínima, reconhecimento do redutor para traficante ocasional e consideração do tempo de prisão já cumprido.
3. A materialidade do crime foi comprovada pelos laudos periciais e depoimentos, incluindo o laudo de exame químico-toxicológico que confirmou que se tratava de cocaína.
4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu Raí, enquanto a negativa de Maurílio foi isolada e não corroborada por outras provas.
5. Reconhecida a confissão sem repercussão na pena, a teor do que estabelece a Súmula 231, do c. STJ.
6. Crime praticado nas imediações de instituição de ensino, correta a incidência da causa de aumento descrita no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.
7. Correta a não incidência do redutor para traficante ocasional, uma vez que não preenchidos os requisitos para a obtenção da benesse.
8. Detração matéria afeta a vara das execuções.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Recurso desprovido.